Tribunal: TJDFT
Processo: 0751298-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751298-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANY LORENNA FERREIRA DO CARMO IMPETRANTE: SAMUEL MAGALHAES DE LIMA GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado SAMUEL MAGALHAES DE LIMA GUIMARAES impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ANY LORENNA FERREIRA DO CARMO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência de suposto constrangimento ilegal. A paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). Inconformada, a paciente peticionou requerendo prisão domiciliar, mas até o momento não houve pronunciamento da Vara de Execução Penal. Afirma que a apenada é mãe de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que dependem exclusivamente dela. Dessa forma, requer que a presente ordem de Habeas Corpus seja conhecida e concedida a prisão domiciliar, para garantir a subsistência dos filhos menores. Em decisão ID Num. 22038812, indeferi o pedido liminar. Em parecer ID Num. 22168551, o Ministério Público informa que o pleito de concessão de regime domiciliar foi feito pela Defesa ao Juízo a quo na mesma data da impetração deste Habeas Corpus, dia 02/12/2020. Afirma, ainda, que o caso já foi analisado pela Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais, com a apresentação de Relatório Técnico APPL n. 1101/2020, ID: 255021386. Informações prestadas ID Num. 22606819, informando que a Defesa formulou pedido de concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, em 03/12/2020, sob o fundamento de que os filhos menores de idade da apenada necessitam de seus cuidados. É relatório. Decido. A paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). De acordo com as informações prestadas ID Num. 22606819, a Defesa formulou pedido de concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, em 03/12/2020, sob o fundamento de que os filhos menores de idade da apenada necessitam de seus cuidados. Ao analisar o pleito defensivo, o Juízo a quo indeferiu, no dia 16/12/2020, ao argumento de que não restou comprovado nos autos que as crianças estariam em situação de risco ou de total abandono ou que dependeriam exclusivamente da presença da sentenciada. Dessa forma, impossível a admissão do Habeas Corpus quando sequer há ato coator a ser questionado, ante a clara situação de supressão de instância. Além disso, a análise singular posterior à impetração não supera a supressão de instância e também levará à inadmissibilidade do remédio constitucional. Neste sentido este E. TJDFT assim já decidiu: “Habeas corpus. Execução penal. Prescrição da pretensão punitiva. Supressão de instância. Sem evidências de ilegalidade ou de vício manifesto, não se examina, em habeas corpus, a prescrição de pretensão punitiva, se essa não foi anteriormente apreciada pelo juiz da vara de execuções penais, pena de supressão de instância. Ordem denegada.” (Acórdão 1299029, 07307195420208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO JUNTO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PANDEMIA DA COVID - 19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a detentos em cumprimento de pena, tampouco pode ser recebido como sucedâneo recursal. 2. O pedido de benefício de prisão domiciliar deve ser requerido inicialmente pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância; e, somente virá ao Segundo Grau se porventura houver a interposição de Recurso de Agravo, eis que os benefícios recomendados pelo CNJ em razão da Covid-19, devem ser deferidos ou não, conforme a própria Resolução 62, observando-se os critérios estipulados. 3. Ordem não conhecida.” (Acórdão 1278465, 07297382520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 5/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS SARS COV-2 NO AMBIENTE PRISIONAL. DETENTO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO DA COVID-19. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ACERCA DE DOCUMENTOS MÉDICOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1 Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado habeas corpus por perda do interesse processual e por supressão de instância. 2 A concessão da prisão domiciliar temporária pelo Superior Tribunal de Justiça fez desaparecer o interesse processual no julgamento do writ, uma vez que os impetrantes alcançaram o que pretendiam, verberando a decisão monocrática proferida por esta Corte de Justiça. Além disso, faltava a decisão da Juíza da Execução acerca do último relatório médico juntado pelos impetrantes no processo incidental no primeiro grau, notadamente em face da inserção do paciente num dos grupos de risco de contaminação pela pandemia, por ser idoso, com setenta anos de idade, e portador de comorbidades. A análise singular posterior à impetração e a comunicação depois de prolatada a decisão terminativa, tumultuam o rito célere do remédio constitucional e não supera a supressão de instância. Eventual inconformismo deve ser objeto de recurso próprio, evitando-se o atropelo do procedimento processual. 3 Agravo interno não provido (Acórdão 1252536, 07069329320208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nestes termos, em se tratando de Habeas Corpus carente de ato coator correlato, não merece ser conhecido nos termos da jurisprudencial firmada por esta Corte em razão da supressão de instância. Diante do exposto e por essas razões, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO em razão da supressão de instância. P.I. Brasília, 22 de janeiro de 2021 01:52:34. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador